Tribunal: STF
Processo: ARE 1387141
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM QUE APRECIADO INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário apresentado contra acórdão do  Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (grifos acrescidos):



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERPRO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACO Nº 2.658/DF.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que, a imunidade recíproca prevista no art.150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88 se estende às empresas públicas ou sociedades de economia mista que exerçam serviço público exclusivo ou sob monopólio do Estado, e que, entre outros requisitos, não distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público, e não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas.



    2. Nesse contexto, a Suprema Corte, em decisão proferida nos autos da ACO nº 2.658/DF, reconheceu a imunidade tributária do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, quanto a impostos estaduais, e extinguiu débito de ICMS que vinha sendo cobrado pelo Distrito Federal relativo a serviços de telecomunicações prestados pela empresa pública entre os anos de 2005 e 2010.



    3. Em sua decisão, o Ministro Luís Roberto Barroso observou que a legislação e os documentos juntados aos autos indicam que o SERPRO presta serviços de tratamento de informações e de processamento de dados que visam modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da Administração Pública e, apesar de o serviço de comunicação e de processamento de dados não ser prestado pelo Estado de forma exclusiva, conclui-se que o SERPRO desenvolve atividades essenciais ao funcionamento do Estado brasileiro desde a sua criação, na década de 1960.



    4. Dessa forma, deve ser reconhecida a imunidade tributária do Agravante em relação as cobranças a título de ISS e IPTU advindas do Município do Rio de Janeiro, tendo em vista o disposto no art.150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Provido o Agravo de Instrumento interposto por SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO.  



    2. O Município do Rio de Janeiro/RJ opôs embargos de declaração contra o acórdão recorrido, os quais não foram providos.  



    3. No recurso extraordinário, a Municipalidade alega a violação ao art. 150, inciso VI, alínea “a” e §§ 2º e 3º, e ao art. 170, IV, ambos, da Constituição Federal. Aduz que a imunidade recíproca extensiva às empresas públicas prestadoras de serviços essenciais não alcança a figura jurídica do SERPRO, empresa pública federal, que em seu entendimento exerce atividade exploradora econômica. Nesse raciocínio, os impostos municipais do ISS e do IPTU, previstos no Código Tributário Nacional, não poderiam ser alcançados pela não-incidência tributária à luz do instituto da imunidade. Ao final, requer a reforma do v. acórdão recorrido (e-doc. 71, p.12).  



    4.  Já o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em contrarrazões ao recurso extraordinário, asseverou que a decisão pela qual deferida a tutela recursal em sede de Agravo de Instrumento foi devidamente fundamentada e não violou quaisquer dispositivos constitucionais. Pede que o apelo extremo não seja conhecido, e caso admitido, seja improvido (e-doc. 80, p.25).  



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido decorre de apreciação de agravo de instrumento interposto pelo SERPRO, com pedido de concessão de tutela provisória recursal, contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do procedimento comum de nº 5002657-54.2020.4.02.5101.



    6. Ocorre que, segundo o pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Entendimento consagrado no enunciado nº 735 da Súmula do STF: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    7. O acórdão recorrido possui caráter de transitoriedade (podendo até ser desconstituído por sentença a ele superveniente, a depender do teor desta), posto que a decisão antecipatória depende de confirmação a posteriori, quanto a sua ratificação ou sua revogação, ou mesmo sua retificação, assim, não se configurando como decisão definitiva de segunda instância. Não se tem, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra "a" do inciso III do art. 102 da CRFB, a qual requer, necessariamente, decisão que tenha desrespeitado dispositivo constitucional, por negar-lhe vigência ou por tê-lo interpretado erroneamente ao aplicá-lo ou ao deixar de aplicá-lo.



    8. Nesse mesmo sentido destaco os seguintes julgados (grifos nossos):



    “(...) De plano, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão que apreciou decisão interlocutória acerca de antecipação de tutela. Nesse sentido, constato que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Aplica-se, portanto, a Súmula 735 ao caso: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    (ARE nº 1.166.504/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/10/2018, p. 22/10/2018, decisão monocrática; grifos acrescidos)



    “(...) Conforme já consignado na decisão impugnada, não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medidas liminares, nos termos do Enunciado 735 da Súmula desta Corte. Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que decidiu pela manutenção de medida antecipatória dos efeitos da tutela, a qual não representa pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia.”



    (ARE nº 862.523/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2015, p. 16/03/2015)



    9. E, ainda, os seguintes precedentes: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/11/2015, p. 25/11/15; ARE nº 777.254/-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/03/2013, p. 02/12/2013; ARE nº 725.927-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02/04/2013, p. 16/04/2013; RE nº 570.610-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29/04/2008, p. 23/05/2008; e ARE nº 1.255.260-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 19/02/2020, p. 21/02/2020.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de junho de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator